Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CONDIÇÃO MÉDICA INCAPACITANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
3. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo.
4. No caso, em cognição sumária, não há ilegalidade na decisão que considerou o candidato inapto. O item 7, Anexo II, do Edital de abertura arrola as doenças do sistema cardiovascular entre as condições médicas incapacitantes. A única ressalva que possibilita a admissão de candidatos portadores de doenças valvares é o prolapso da válvula mitral, porém, o exame cardiológico apresentado pelo recorrente informa insuficiência aórtica discreta no ecocardio e refluxo tricúspide.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.